Tribunal: TJSP
Processo: 2267130-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão do juízo a quo (fls. 89/91 - origem) que indeferiu o requerimento de medida liminar "inaudita altera pars, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa de trânsito 3C677396-0, imposta sobre o veículo de Jeep/ Compass Longitude, placas QJN8030, cor cinza, renavam 1148808300". Sentença superveniente concedendo a segurança. Perda de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão do juízo a quo (fls. 89/91 - origem) que indeferiu o requerimento de medida liminar "inaudita altera pars, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa de trânsito 3C677396-0, imposta sobre o veículo de Jeep/ Compass Longitude, placas QJN8030, cor cinza, renavam 1148808300". Sentença superveniente concedendo a segurança. Perda de objeto do agravo de instrumento. Pedido de desistência do recurso homologado. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267130-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VIDEPLAST
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, é agravado DIRETOR PRESIDENTE DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a desistência
e não conheceram do agravo de instrumento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267130-28.2019.8.26.0000 -Voto no 10.320/2019 - lof
2
ACF 10.320/2019
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267130-28.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Videplast Indústria de Embalagens Ltda.
Agravado: Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de
SãoPaulo - DETRAN
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Decisão do juízo a quo (fls. 89/91 - origem) que
indeferiu o requerimento de medida liminar “inaudita altera pars,
para determinar a suspensão da exigibilidade da multa de trânsito
3C677396-0, imposta sobre o veículo de Jeep/ Compass
Longitude, placas QJN8030, cor cinza, renavam 1148808300”.
Sentença superveniente concedendo a segurança. Perda de objeto
do agravo de instrumento. Pedido de desistência do recurso
homologado. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Videplast Indústria de Embalagens Ltda. contra a r. decisão do juízo a quo
(fls. 89/91 - origem) que indeferiu o requerimento de medida liminar
“inaudita altera pars, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa de
trânsito 3C677396-0, imposta sobre o veículo de Jeep/ Compass Longitude, placas
QJN8030, cor cinza, renavam 1148808300” (fls. 01/08 - origem).
A agravante alega, em suma, que “por meio do presente
Agravo de Instrumento, fundamentado no artigo 1.015, I e XIII, do Novo Código de
Processo Civil c.c. artigo 7o, §1o, da Lei Federal 12.016/09, busca-se obter, em se
recursal, a TUTELA LIMINAR, com efeito ativo, deferir a liminar para que seja
suspensa a exigibilidade da multa de trânsito no 3C677396-0, em virtude de estar
com recurso administrativo pendente de julgamento perante o Conselho Estadual
de Trânsito - CETRAN/SP; 1.2. O pleito liminar é necessário para que, com a
suspensão da exigibilidade da multa, possibilitar que o veículo seja licenciado, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267130-28.2019.8.26.0000 -Voto no 10.320/2019 - lof
3
o pagamento da multa, que está com recurso administrativo, tempestivamente
protocolado, pendente de julgamento; 1.3. O deferimento da liminar postulada visa
garantir o resultado útil do processo mandamental, a possibilidade de fazer uso do
veículo e a desnecessidade do pagamento prematura de uma multa que ainda pende
de decisão administrativa”. Requer o “DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL
DE URGÊNCIA, atribuindo-se efeito suspensivo ativo, inaudita altera pars, para
determinar a suspensão da exigibilidade da multa de trânsito 3C677396-0, imposta
sobre o veículo de Jeep/ Compass Longitude, placas QJN8030, cor cinza, renavam
1148808300” (fls. 01/10).
Recurso processado com a parcial concessão do efeito
ativo (fls. 109/117).
Contraminuta às fls. 121/125.
Manifestação do agravante requerendo a desistência do
recurso (fl. 132).
É o relatório.
Conforme informado pela agravante, houve prolação de
sentença em 20/01/2020, concedendo a segurança requerida.
Desta feita, uma vez que o objeto do presente recurso cinge-se
apenas à análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da
liminar, aplica-se ao caso o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo
Civil de 2015, o qual determina:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267130-28.2019.8.26.0000 -Voto no 10.320/2019 - lof
4
Notadamente, uma vez que proferida a sentença nos autos
principais, é de rigor reconhecer que se tornou prejudicada a apreciação do
presente agravo, não havendo mais o que se discutir sobre a reforma ou não da
decisão interlocutória, razão pela qual resta patente a perda do objeto deste
recurso.
Ensina a doutrina:
O objeto do agravo é a obtenção de tutela provisória do
mérito ou de algum efeito do mérito, tutela essa que fora
negada pelo juiz de primeiro grau. Tanto no primeiro quanto
no segundo grau de jurisdição, o julgamento acerca do
pedido de tutela provisória será, por óbvio, sempre
provisório e fruto de cognição sumária do juiz ou tribunal, ou
seja, mediante prova circunstancial e precária. Por outro
lado, a sentença de improcedência do pedido é proferida
mediante prova ampla e cabal instrução probatória plena
, em cognição exauriente, e tem caráter de definitiva. A
sentença de improcedência prevalecerá contra toda e
qualquer tutela de caráter provisório concedida, que haja
antecipado a providência de mérito ou algum de seus
efeitos. Por esta razão, o tribunal não poderá julgar o
agravo, ou, se o julgar, não poderá provê-lo porque esse
provimento seria de nenhum efeito (...). O agravo perdeu o
objeto e não pode ser conhecido porque, após a prolação de
sentença
de
improcedência
do
pedido,
a
tutela
eventualmente dada pelo tribunal como consequência de
provimento do agravo já estará ipso facto cassada (...).
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de
Andrade. Código de Processo Civil Comentado.
16a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2016; Comentário 11 ao
art. 1.019, inciso I; p. 2259-2260).
De igual modo, é o entendimento já exarado pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SUPERVENIÊNCIA
DE SENTENÇA PROCEDENTE. PERDA DE OBJETO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267130-28.2019.8.26.0000 -Voto no 10.320/2019 - lof
5
RECURSO RELATIVO À MEDIDA LIMINAR. PRECEDENTES.
DESPROVIMENTO. 1. As medidas liminares, editadas em juízo de
mera verossimilhança, objetivam ajustar provisoriamente a
situação das partes, desempenhando no processo função de
natureza temporária. Sua eficácia se encerra com a superveniência
da sentença, provimento tomado à base de cognição exauriente,
apto a dar tratamento definitivo à controvérsia. Precedentes do
STJ. 2. Agravo Regimental não provido.” (STJ, AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1322825,
MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJE
DATA: 03/02/2011).
Assim, conforme disposição do art. 932, inciso III, do Código
de Processo Civil de 2015, o recurso não merece prosperar, uma vez que se
encontra manifestamente prejudicado.
Ante o exposto, pelo meu voto, homologo a desistência e não
conheço do agravo de instrumento.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator